Tribunal: TJSP
Processo: 1019936-75.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR.
I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para declarar a nulidade de descontos em benefício

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR.
I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para declarar a nulidade de descontos em benefício previdenciário, condenando a ré à repetição do indébito de forma dobrada e ao pagamento de indenização por danos morais. Autor requer a majoração do valor fixado para o dano moral e dos honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de majoração da indenização por danos extrapatrimoniais e da verba honorária.
III. Razões de decidir: (i) Ausência de discussão sobre a configuração ou não de dano moral in re ipsa nos casos de desconto indevido em benefício previdenciário por associação à qual a parte não está vinculada, circunstância que afasta a incidência da suspensão determinada no IRDR no 2116802-76.2025.8.26.0000.
(ii) Montante fixado para o dano moral que atende ao princípio da proporcionalidade, bem como às funções preventivo-punitiva para o violador e compensatória para a vítima.
(iii) Possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, §§8o e 11, Código de Processo Civil, de forma a remunerar dignamente o advogado da parte autora.
IV. Dispositivo: Recurso provido em parte.